Tribunal: TCU
Processo: 035.546/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17919/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Audrey Magalhães Advogados Associados, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 251/2020 conduzido pela administração de Furnas Centrais Elétricas S.A. para a " prestação de serviços jurídicos de patrocínio de processos judiciais trabalhistas não estratégicos, em trâmite na Justiça do Trabalho nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul do país " (Peça 5, p. 1); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, que o pregoeiro não teria desclassificado, antes do início da sessão de disputa, as propostas com a cotação de preço unitário, ao invés de preço total no lote, em conformidade com os itens 6.7 e 8.3.10 a 8.3.12 do edital do Pregão Eletrônico n.o 251/2020, tendo permitido, com isso, a disputa de lances em patamares de preços aparentemente irrisórios e, assim, prejudicado os licitantes que teriam corretamente cotado o preço total no lote, em afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, nos termos do art. 31, caput , da Lei n.o 13.303, de 2016 (Peça 2); Considerando que a unidade técnica assinalou que, em sua resposta à diligência e à oitiva (Peça 27), a Furnas Centrais Elétricas S.A. teria encaminhado a Correspondência Interna CS.A.I.038.2021, com os seus anexos, em 6/9/2021, registrando que o Comprasnet teria atualizado a sistemática para a abertura de sala de disputa e passado, assim, a possibilitar a abertura com vários lotes, ao passo que o desconhecimento dessa alteração por parte do pregoeiro teria gerado os problemas na condução do certame e, diante dessas falhas, teria decidido pela revogação do Pregão Eletrônico n.o 251/2020; Considerando, ainda, que, por meio de consulta ao Comprasnet, a Selog teria atestado a revogação do Pregão Eletrônico n.o 251/2020 por parte da Furnas Centrais Elétricas S.A. (Peça 79); Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua procedência, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, diante da revogação do Pregão Eletrônico n.o 251/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, anotando como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, diante da revogação do Pregão Eletrônico n.o 251/2020 e diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.546/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Audrey Magalhães Advogados Associados (CNPJ 05.277.299/0001-40). 1.2. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Audrey Martins Magalhães Fortes (1829/OAB-PI), representando Audrey Magalhães Advogados Associados; e Carlos Eduardo de Menezes Reis (114.108/OAB-RJ), entre outros, representando a Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Furnas Centrais Elétricas S.A., para ciência; 1.7.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Furnas Centrais Elétricas S/A, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, abstenha-se de incorrer nas falhas ora detectadas sobre o Pregão Eletrônico n.o 251/2020; e 1.7.3. arquivar o presente processo.